Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. JUDICIAL. PROFERIDO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. PENHORA. PARCIAL. PRAZO INTERRUPÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve prescrição intercorrente em cumprimento de sentença materializado em título executivo judicial formado nos autos de ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial de prescrição intercorrente fixado pela Lei n. 14.195/2021 não retroage para alcançar processos suspensos em momento anterior, cuja contagem deve reger-se pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. A penhora de bens interrompe o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.

Tese de julgamento: "A penhora parcial de valores não desconstituída, ainda que não quite o débito, interrompe o prazo prescricional".
________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0711641-19.2017.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2024; Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1604412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018.